Tribunal: TCU
Processo: 019.226/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e multa, em virtude de falhas na execução do convênio que teve por objeto apoio a realização do projeto Festas Juninas em Tuparetama/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Domingos Sávio da Costa Torres contra o Acórdão 9118/2018-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal, em apreciação de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo diante da não aprovação da prestação de contas do Convênio 508/2008 (Siafi 628169), julgou irregulares as contas do responsável, com imputação de débito e aplicação de multa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2' Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Domingos Sávio da Costa Torres e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para reformar os itens 9.2 e 9.3 da deliberação recorrida, mediante a redução do valor do débito para R$ 20.000,00 e da multa para R$ 6.000,00; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados a respeito do inteiro teor deste acórdão, informando-lhes que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.